Tribunal: TJPA
Processo: 0012594-03.2016.8.14.0040
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MARIA DE NAZARE SAAVEDRA GUIMARAES
Órgão julgador: MARIA DE NAZARE SAAVEDRA GUIMARAES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 10433 - Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2020-05-19

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0012594-03.2016.8.14.0040
APELANTE: DISAL ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA

APELADO: ANTONIO SOUSA MENDES JUNIOR

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA DE NAZARÉ SAAVEDRA GUIMARÃES

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL EM AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO: PRINCÍPIO DA “NÃO SURPRESA” – NECESSIDADE DE INTIMAÇÃO PESSOAL DA PARTE PARA EXTINÇÃO DO FEITO – INTELIGÊNCIA DO §1° DO ART. 485 E 317, AMBOS DO CPC – CERCEAMENTO DE DEFESA EVIDENCIADO – RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

1.

Apelação Cível em Ação de Busca e Apreensão:

2.

Nulidade da sentença. Ausência de intimação pessoal da parte, consoante o §1° do art. 485 cumulado com art. 317, ambos do Código de Processo Civil.

3.

Princípio da “Não Surpresa”. Cerceamento de Defesa. Matéria de Ordem Pública.

4.

E
m que pese o entendimento exarado pelo MM. Juízo ad quo quanto à falta de interesse de agir da parte autora, a extinção do feito sem resolução do mérito no presente caso prescinde de intimação pessoal, conforme a conjugação do art. 481, §1º com o art. 317, ambos do CPC, por violação ao “Princípio da Não Surpresa”.

5.

A
decisão recorrida somente se justificaria se a parte-autora, após ser intimada pessoalmente para o recolhimento das custas inerentes às diligências do Oficial de Justiça, tivesse deixado fluir o prazo concedido pelo juízo
a quo,
tendo,
in casu
, o MM. Juízo
ad quo
passado imediatamente à extinção do feito, fato que acarreta cerceamento de defesa, uma vez que a parte autora apresentou a Petição ID 2452023, que se encontra instruída com comprovante de pagamento de custa emitida em 01/10/2019 (ID 245024)
.

6.

Recurso conhecido e provido para anular a sentença ID 2452025, determinando, outrossim, a remessa dos autos ao MM. Juízo
ad quo
para regular composição do feito a partir da Certidão ID 2452024.

RELATÓRIO

Tratam os presentes autos de recurso de
APELAÇÃO
interposto por
DISAL ADMINISTRADORA DE CONSÓRCIO LTDA.
, inconformada com a Sentença proferida pelo
MM. JUIZO DA 2ª VARA CÍVEL E EMPRESARIAL DA COMARCA DE PARAUAPEBAS,
que nos autos da
AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO
ajuizada por si em face de
ANTÔNIO SOUSA MENDES JUNIOR,
ora apelado
,

julgou o feito extinto sem resolução do mérito.

O ora apelante ajuizou a Ação acima mencionada, aduzindo que firmou com o requerido Contrato de Alienação Fiduciária garantido pelo veículo descrito na inicial, o qual restou inadimplido a partir de 10/09/2015 (ID 2451856).

O MM. Juízo ad quo que julgou o feito extinto sem resolução do mérito (ID 2451859), sob o entendimento de abandono de causa, nos termos do art. 485, VI, do Código de Processo Civil, tendo este decisum sido anulado, conforme o Acórdão ID 2452015.

Os autos foram remetidos ao 1º Grau, que, por ato ordinatório (ID 2452017), intimou a instituição financeira autora para manifestar-se acerca do julgamento de 2º Grau, oportunidade em que requereu o prosseguimento do feito e juntou o comprovante de recolhimento das custas do Oficial de Justiça (ID 2452017).

A diligência do Oficial de Justiça resultou em Certidão Negativa pela não localização do requerido no endereço indicado pela parte autora (ID 2452019), tendo esta sido intimada, por meio de Ato Ordinatório, para manifestação (ID 2452020), apresentando novo endereço para realização da diligência (ID 2452020).

No despacho ID 2452022, o MM. Juízo ad quo instou a parte autora a recolher as custas do Mandado, oportunidade em apresentou a Petição ID 2452023.

A Secretaria ad quo certificou acerca do não cumprimento da diligência ID 2452022, conforme a Certidão ID 2452024, sendo prolatada a sentença ID 2452025 que julgou o feito extinto sem resolução do mérito, nos termos do art. 485, IV e VI do Código de Processo Civil, sob o entendimento de não ter a parte autora promovido atos necessários ao regular andamento do processo.

Inconformada, a Disal Administradora de Consórcios Ltda. interpôs recurso de Apelação (ID 2452026).

Refuta os termos da sentença, aduzindo que todos os pressupostos de desenvolvimento e processuais, sustentando a configuração de nulidade por falta de sua intimação pessoal, a qual lhe gerou prejuízo pela extinção do feito sem a análise de seu mérito.

Não foram apresentadas contrarrazões conforme a Certidão ID 2452032.

Distribuído, coube a relatoria do feito à Desembargadora Luzia Nadja Guimarães Nascimento que declinou competência às Turma de Direito Privado (ID 2894459), sendo os autos conclusos à Desembargadora Maria Filomena de Almeida Buarque que suscitou Prevenção desta Magistrada pelo julgamento da primeira Apelação interposta nos autos (ID 2899326).

Conclusos, vieram-me os autos.

É o relatório, que fora apresentado para inclusão do feito em pauta para julgamento, nos termos do art. 12 do Código de Processo Civil.

VOTO

JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso e
passo a proferir voto
.

DA APLICAÇÃO DO DIREITO INTERTEMPORAL

Prima facie
, ressalvo que a apreciação do feito dá-se nos termos do art. 14 do Código de Processo Civil/2015, face a observância das regras de Direito Intertemporal, com a ressalva de já ter sido a Decisão atacada proferida na vigência da Novel Legislação Processual Pátria.

QUESTÕES PRELIMINARES

À mingua de questões preliminares,
atenho-me ao mérito
.

MÉRITO

Cinge-se a controvérsia recursal à nulidade da sentença, por violação aos arts. 485, §1° do Código de Processo Civil.

Para análise da questão recursal, vejamos o que dispõe o dispositivo legal acima citado,
in verbis
:

(...)

Art. 485. O juiz não resolverá o mérito quando:

(...)

§ 1
o
Nas hipóteses descritas nos incisos II e III, a parte será intimada pessoalmente para suprir a falta no prazo de 5 (cinco) dias.

Feitas essas considerações iniciais, insta esclarecer que a questão principal volta-se à possibilidade de extinção do feito sem resolução de mérito,
in casu
.

Nesse sentido, importante consignar que a
causa extintiva do feito fulcra-se no entendimento de decurso
in albis
do prazo para recolhimento de custas referentes à citação e intimação da parte executada, nos termos da Lei n.° 8.328/2015.

Ocorre que, em que pese o entendimento exarado pelo MM. Juízo ad quo quanto à falta de interesse de agir da parte autora, a extinção do feito sem resolução do mérito no presente caso prescinde de intimação pessoal, conforme a conjugação do art. 481, §1º com o art. 317, ambos do CPC, por violação ao “Princípio da Não Surpresa”,
acerca do qual o
doutrinador Cássio Scarpinella Bueno
(
in Novo Código de Processo Civil Anotado. 2 ed. rev., atual. e ampl. – São Paulo: Rasaiva, 2016.
) orienta
,
in verbis
:

A norma, seguindo os passos do art. 9º, quer evitar o proferimento das “decisões-surpresa”, isto é, aquelas decisões proferidas pelo magistrado sem que tenha permitido previamente às partes a oportunidade de influenciar sai decisão. Trata-se, nesse sentido, de escorreita aplicação do “princípio do contraditório”, também expressado pelo art. 9º do CPC de 2015.

Ressalva importante contida na norma está em que o prévio contraditório deve ser observado mesmo quando se tratar de “matéria sobre a qual deva incidir de ofício”. Assim, importa conciliar o dever do magistrado de apreciar determinadas questões ao longo de todo o processo, independentemente de provocação (v.g.: questões relativas à higidez do desenvolvimento do direito de ação ou ao desenvolvimento do processo e, até mesmo, questões de ordem material), e o dever de as partes serem ouvidas previamente sobre a resolução de tais questões.

Em verdade, a decisão recorrida somente se justificaria se a parte-autora, após ser intimada pessoalmente para o recolhimento das custas inerentes às diligências do Oficial de Justiça, tivesse deixado fluir o prazo concedido pelo juízo
a quo,
tendo,
in casu
, o MM. Juízo
ad quo
passado imediatamente à extinção do feito, fato que acarreta cerceamento de defesa, uma vez que a parte autora apresentou a Petição ID 2452023, que se encontra instruída com comprovante de pagamento de custa emitida em 01/10/2019 (ID 245024)
.

No mesmo sentido, vejamos a jurisprudência:

DIREITO PRIVADO NÃO ESPECIFICADO. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE CONSIGNAÇÃO EM PAGAMENTO E SUSTAÇÃO DE PROTESTO. VIOLAÇÃO DO "PRINCÍPIO DA NÃO SURPRESA". OCORRÊNCIA. Diante da renúncia dos procuradores, exige-se a prévia
intimação

pessoal
do constituinte para

regularização da representação processual.
A extinção do processo, na forma do artigo
485
, inciso IV, do CPC/15, sem a inobservância de tal diligência, acarreta cerceamento de defesa, além de configurar violação ao princípio da não surpresa (artigo
317
do CPC/15).
Apelação provida. Sentença desconstituída. (Apelação Cível Nº 70073323388, Décima Nona Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Voltaire de Lima Moraes, Julgado em 22/06/2017)

(Grifo nosso)

Assim, as premissas fáticas e de direito que permearam a sentença não se encontram pertinentes ao caso concreto, o que faz erigir o seu
error in procedendo
com o consequente acolhimento das alegações recursais.

DISPOSITIVO

Ante o exposto,
CONHEÇO DO RECURSO DE APELAÇÃO
e
DOU-LHE PROVIMENTO
, anulando a sentença ID 2452025, determinando, outrossim, a remessa dos autos ao MM. Juízo
ad quo
para regular composição do feito a partir da Certidão ID 2452024.

É como voto.

Belém, 27/05/2020